Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743679-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. F. D. M. J. REPRESENTANTE LEGAL: LARA CAROLINA DE MELO ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência requerida por A. F. D. M. J., menor representado por sua genitora L. C. M. A. J., nos autos da ação de conhecimento n. 0740000-89.2024.8.07.0001, o que fez a partir da seguinte fundamentação (ID dos autos originários): “Em virtude da moléstia que o acomete, necessita o autor da terapêutica prescrita nos IDs. 211469190, 211469192, 211474995. Noticia, entretanto, que teve cancelado, de forma unilateral e sem prévia notificação, o plano de assistência à saúde que lhe é prestado pela ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e administrado pela corré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Posto isso, requer injunção liminar compelindo a parte adversa a restabelecer a aludida cobertura, a custear a terapêutica especificada nos relatórios médicos que instruem a inicial, bem como lhe autorizando a realizar o depósito judicial da parcela em atraso. Conforme previsão do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, nos contratos de plano de saúde, a rescisão unilateral depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, inclusive na modalidade coletivo por adesão. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.846.123/SP, firmou entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082). Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora realizou o pagamento da parcela que teria ensejado o cancelamento (ID no 211474999), pertinente ao mês de julho de 2024, não subsistindo, portanto, justificativa hábil a escudar eventual cancelamento da cobertura pactuada, máxime considerando o quadro clínico de vulnerabilidade do autor. Posto isso, reputo presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com o provimento jurisdicional postulado a parte autora visa à salvaguarda de sua saúde, defiro a liminar postulada, determinando às rés que restabeleçam, no prazo de 5 dias contados da citação/intimação, o plano de assistência à saúde do qual o autor é beneficiário consoante documento de ID no 211474998, bem como lhe custeie a terapêutica "sub judice" (IDs. 211469190, 211469192, 211474995). Defiro, outrossim, o depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, do valor da parcela vencida em agosto de 2024, bem como das demais prestações eventualmente vincendas no curso da demanda, atualizados monetariamente, segundo índices sufragados pelo TJDFT, e acrescido de juros moratórios à razão de 1% ao mês, computados a partir da data dos respectivos vencimentos. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Considerando as peculiaridades do "sub judice", me resguardo ao de verificar a possibilidade de autocomposição após a angularização da relação processual e, se for o caso, com fundamento no artigo 139, V, do Código de Processo Civil, designar a respectiva audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se, com urgência. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC.’ Inconformado, o requerido recorre. O agravante alega que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Destaca que “pela análise dos documentos acostados aos autos é possível concluir que o caso em tela não demanda urgência para concessão da tutela antecipada, podendo aguardar decisão de mérito do Juízo de primeiro grau.” A UNIMED defende que a gestão do plano coletivo é realizada pela Qualicorp, e não por ela diretamente, conforme Resoluções Normativas da ANS. Assim, o cancelamento do plano de saúde foi realizado pela administradora, e não pela operadora UNIMED, o que descaracteriza qualquer falha de serviço da agravante. Além disso, alega que a exclusão do plano de saúde ocorreu em razão da inadimplência, fato que teria sido reconhecido pela própria parte agravada em sua petição inicial. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, revogando-se a tutela de urgência concedida na origem. Preparo no ID 65099394. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Explico. Na origem, foi deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. É cediço que o contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ), ao qual, em razão da aplicação da teoria da aparência, implicará a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço. Com efeito, a despeito da discussão trazida pela recorrente, na qual alega suposta ilegitimidade, ao argumento de que o cancelamento teria ocorrido pela administradora de benefícios (Qualicorp), tenho que, em tese, a agravante integra a cadeia de consumo, de modo que, ao menos neste exame primeiro, incumbe fazer cumprir a obrigação contratual estabelecida. Em outro ponto, a despeito da discussão quanto a suposta inadimplência do agravado como fundamento para a rescisão contratual, há nos autos de origem comprovante de pagamento (ID 211474999), assim como print de tela do aplicativo da recorrente em que ela própria oferece a possibilidade de pagamento imediato para restabelecimento imediato do serviço ao consumidor (ID 211474997 da origem). Ora, se o Plano de Saúde pretendia rescindir o contrato, por suposta inadimplência, em tese, não deveria ter oferecido ao consumidor a possibilidade de pagamento imediato para a solução da questão, mas sim, realizado a sua notificação de que o contrato estaria rescindido. O princípio da vedação ao comportamento contraditório, também conhecido como "venire contra factum proprium", é um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva no direito brasileiro. Esse princípio impede que uma parte adote um comportamento contraditório em relação a uma situação anteriormente assumida, quando isso causa prejuízo a outra parte que confiou na conduta anterior. A conduta contraditória é vedada porque viola a confiança legítima criada no contexto da relação jurídica. O artigo 422 do Código Civil brasileiro trata da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da lealdade nas relações contratuais. O dispositivo dispõe: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé." De mais a mais, há farta demonstração nos autos no sentido de que o recorrido, criança ainda de tenra idade (1 ano e 3 meses) se encontra em tratamento médico para caso grave (FENDA LÁBIOPALATINA), de modo que, ao menos nesta prelibação sumária, em uma ponderação de valores e interesses, deve prevalecer o melhor interesse do menor/consumidor. Ilustrativamente, registre o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. EXTINÇÃO. ABUSIVIDADE DURANTE O TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1903727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (g.n.) Neste sentido, já julgou esta e. 6a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IMOTIVADA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido foi sedimentado na Súmula 608: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A legislação especial que rege os planos de saúde deve dialogar com o CDC, quando caracterizada a relação de consumo. Há convivência e aplicação harmônica entre o CDC e a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), além das normas infralegais da Agência Nacional de Saúde (ANS). 3. É direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os serviços (art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC). O dever de informar do fornecedor não se restringe ao momento da contratação, pois deve ser observado em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual). No caso de cancelamento de plano de saúde, a comunicação prévia, em tempo razoável, possibilita que o consumidor conteste a irregularidade apontada, bem como diligencie para solucioná-la, caso exista. 4. Ao segurado portador de doença grave, ainda submetido a tratamento, aplica-se o disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que proíbe a suspensão da cobertura nas situações de atendimento de emergência, as quais implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 5. Na hipótese, as condições gerais da apólice dispõem que o contrato pode ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. Todavia, a própria apelante confessou que o cancelamento do plano ocorreu após apenas 30 dias da notificação do beneficiário. Portanto, não foi observado o prazo mínimo para o desligamento do segurado - o que configura conduta abusiva. 6. De todo modo, ainda que o prazo para rescisão previsto em contrato tivesse sido observado, viola a boa-fé objetiva o cancelamento do plano de saúde durante o tratamento de neoplasia maligna do beneficiário. É abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635497, 07215636820228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, em tese, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, compreende-se que, na hipótese, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco ao agravado, por deixá-lo desatendido durante o tratamento informado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator